Tribunal: TJES
Processo: 5000121-86.2020.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-86.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGAR DIAS FERREIRA
RECORRIDO: ADILSON DE SOUSA FERREIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000121-86.2020.8.08.0019

Origem:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única
Recorrente:
EDGAR DIAS FERREIRA

Recorrido:
ADILSON DE SOUSA FERREIRA LTDA (LINFASO CONSTRUTORA) e MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSTÁCULO EM VIA PÚBLICA. CAÇAMBA DE ENTULHO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de indenização proposta por Edgar Dias Ferreira contra Linfaso Construtora e o Município de Ecoporanga com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico. Alega o autor que, no dia 23/08/2020, às 22h33min, ao trafegar pela Avenida Milton Mota, colidiu seu veículo (Mitsubishi L200 Triton) contra uma caçamba de entulho deixada na via sem qualquer sinalização ou iluminação. Sustenta que a omissão das rés na sinalização e fiscalização da via causou avarias severas no automóvel. Assim, busca o pagamento de R$ 14.130,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."
.

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de sinalização e fiscalização (nexo causal); (ii) estabelecer a existência e o montante dos danos materiais; e (iii) determinar se o evento ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Ao analisar os autos, tem-se que assiste parcial razão ao autor. Nota-se que o Juízo sentenciante baseou sua decisão na suposta ausência de fotos do veículo e na presença de sinalização nas imagens dos autos. Contudo, a análise detida do ID 17168962 revela claramente as avarias no veículo. Ademais, o confronto entre a foto noturna (ID 17168961, pág. 5) e a diurna (ID 17168961, pág. 6) demonstra que, no momento do sinistro, não havia cones ou fitas refletivas, as quais foram instaladas posteriormente.

6.
Tratando-se de obstáculo perigoso em via pública sem sinalização noturna, configura-se a omissão específica do Município e a falha na prestação do serviço da concessionária (Linfaso), que é revel no processo. A responsabilidade é objetiva (art. 37, § 6º da CF), e a alegada culpa exclusiva da vítima não restou comprovada, pois não se pode exigir que o condutor preveja um obstáculo de grande porte e cor escura em via urbana sem qualquer alerta visual à noite.

7.
No mais, os danos materiais estão sobejamente comprovados por três orçamentos idôneos de oficinas locais, devendo prevalecer o de menor valor (R$ 12.130,00) para o conserto. É devido, ainda, o reembolso de R$ 2.000,00 referentes ao aluguel de veículo reserva, enquanto o bem do autor estaria em reparo (20 diárias), totalizando R$ 14.130,00.

8.
No que tange ao dano moral, entende-se que a sentença deve ser mantida quanto à sua improcedência. Conforme jurisprudência consolidada, o acidente de trânsito que resulta apenas em danos patrimoniais, sem lesões corporais ou ofensa grave à dignidade da pessoa humana, configura mero dissabor da vida cotidiana. O fato de o autor ser policial militar não transmuda a natureza do prejuízo patrimonial em lesão anímica indenizável.

IV. DISPOSITIVO
9.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de
R$ 14.130,00
(quatorze mil, cento e trinta reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF). No mais, julga-se improcedente o pedido referente à condenação das rés ao pagamento de danos morais

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à autora/recorrente, pois sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)